Tribunal: TJES
Processo: 5009485-64.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009485-64.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDILAINE APARECIDA GARCIA FURTADO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL (ENERGIA ELÉTRICA). CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRETENSÃO DE REPARCELAMENTO JUDICIAL DO DÉBITO EM CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR AO PARCELAMENTO NA FORMA DESEJADA. LIBERALIDADE DO CREDOR. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA VONTADE CONTRATUAL E DA INDIVISIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 314 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela autora contra sentença de improcedência. A autora, consumidora de serviço público essencial (energia elétrica), confessou a existência de débitos em atraso e pleiteou a intervenção judicial para obrigar a concessionária (EDP) a aceitar o reparcelamento da dívida em condições que fossem compatíveis com a subsistência de sua família, invocando a dignidade da pessoa humana e a essencialidade do serviço.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se o Poder Judiciário, à luz do Código de Defesa do Consumidor e da essencialidade do serviço, pode obrigar o credor (concessionária de serviço público) a renegociar ou parcelar a dívida do consumidor de forma imposta e em condições contrárias à sua vontade, em razão da dificuldade financeira do devedor.

RAZÕES DE DECIDIR

Natureza da Relação:
A relação entre as partes é de consumo, nos termos dos
arts. 2º e 3º do CDC
. Contudo, a dívida é legítima e confessada pela Recorrente.

Liberdade Contratual e Código Civil:
Não há qualquer previsão legal, nem mesmo na legislação consumerista, que autorize o devedor a impor ao credor a forma de recebimento do débito. O parcelamento de dívida constitui
mera liberalidade do credor
, não direito subjetivo do devedor.

Princípios das Obrigações:
Aplica-se a regra do
Art. 314 do Código Civil
, segundo a qual "ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, por partes, se assim não se ajustou". Da mesma forma, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida (
Art. 313, CC
).

Precedente Judicial:
O entendimento adotado pela sentença e referendado no acórdão (citação do
TJES, 00134685420148080030
) reitera a impossibilidade de o juízo obrigar a concessionária a renegociar as parcelas da dívida na forma pretendida pela parte devedora, porquanto tal condição não foi convencionada entre as partes.

Manutenção da Sentença:
A sentença de improcedência é mantida por seus próprios fundamentos, conforme o
art. 46 da Lei nº 9.099/95
e o
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais
.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O parcelamento de débito oriundo do fornecimento de serviço essencial constitui mera liberalidade da concessionária credora, não havendo direito subjetivo do consumidor devedor de impor a forma de renegociação das parcelas ao credor, sob pena de violação aos princípios da indivisibilidade e da identidade da prestação, consagrados nos
arts. 313 e 314 do Código Civil
.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 52, V.

Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 2º e 3º.

Código Civil (CC), arts. 313 e 314.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, 00134685420148080030, Recurso Inominado, Relator: Luciano Costa Bragatto, Data de Julgamento: 30/05/2016.

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5009485-64.2024.8.08.0012

RECORRENTE: EDILAINE APARECIDA GARCIA FURTADO

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR.
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL (ENERGIA ELÉTRICA). CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRETENSÃO DE REPARCELAMENTO JUDICIAL DO DÉBITO EM CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR AO PARCELAMENTO NA FORMA DESEJADA. LIBERALIDADE DO CREDOR. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA VONTADE CONTRATUAL E DA INDIVISIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 314 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela autora contra sentença de improcedência. A autora, consumidora de serviço público essencial (energia elétrica), confessou a existência de débitos em atraso e pleiteou a intervenção judicial para obrigar a concessionária (EDP) a aceitar o reparcelamento da dívida em condições que fossem compatíveis com a subsistência de sua família, invocando a dignidade da pessoa humana e a essencialidade do serviço.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se o Poder Judiciário, à luz do Código de Defesa do Consumidor e da essencialidade do serviço, pode obrigar o credor (concessionária de serviço público) a renegociar ou parcelar a dívida do consumidor de forma imposta e em condições contrárias à sua vontade, em razão da dificuldade financeira do devedor.

RAZÕES DE DECIDIR

Natureza da Relação:
A relação entre as partes é de consumo, nos termos dos
arts. 2º e 3º do CDC
. Contudo, a dívida é legítima e confessada pela Recorrente.

Liberdade Contratual e Código Civil:
Não há qualquer previsão legal, nem mesmo na legislação consumerista, que autorize o devedor a impor ao credor a forma de recebimento do débito. O parcelamento de dívida constitui
mera liberalidade do credor
, não direito subjetivo do devedor.

Princípios das Obrigações:
Aplica-se a regra do
Art. 314 do Código Civil
, segundo a qual "ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, por partes, se assim não se ajustou". Da mesma forma, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida (
Art. 313, CC
).

Precedente Judicial:
O entendimento adotado pela sentença e referendado no acórdão (citação do
TJES, 00134685420148080030
) reitera a impossibilidade de o juízo obrigar a concessionária a renegociar as parcelas da dívida na forma pretendida pela parte devedora, porquanto tal condição não foi convencionada entre as partes.

Manutenção da Sentença:
A sentença de improcedência é mantida por seus próprios fundamentos, conforme o
art. 46 da Lei nº 9.099/95
e o
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais
.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O parcelamento de débito oriundo do fornecimento de serviço essencial constitui mera liberalidade da concessionária credora, não havendo direito subjetivo do consumidor devedor de impor a forma de renegociação das parcelas ao credor, sob pena de violação aos princípios da indivisibilidade e da identidade da prestação, consagrados nos
arts. 313 e 314 do Código Civil
.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 52, V.

Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 2º e 3º.

Código Civil (CC), arts. 313 e 314.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, 00134685420148080030, Recurso Inominado, Relator: Luciano Costa Bragatto, Data de Julgamento: 30/05/2016.

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

RELATÓRIO

A parte requerente ajuizou ação contra EDP, concessionária de serviço público de energia elétrica, pleiteando o reparcelamento da dívida referente às faturas de energia elétrica em atraso, confessando não ter condições financeiras de honrar com o pagamento integral dos débitos de forma imediata.

A sentença proferida julgou improcedente o pedido autoral.

A autora, irresignada, interpôs Recurso Inominado, alegando que deseja pagar o que for devido para voltar a ter acesso ao serviço tão importante, mas a recorrida, procurada para resolver o problema de forma amigável, nega-se a parcelar a dívida em condições razoáveis e sem comprometer a subsistência do seu núcleo familiar. Ressalta que, em se tratando de serviço público essencial, devem prevalecer os princípios maiores que regem as relações humanas e consumeristas, de modo à sempre salvaguardar a Dignidade humana, a especial condição financeira do recorrente e o reconhecimento do débito, sendo esses valores preponderantes para o julgamento justo da demanda.

VOTO

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita à Recorrente.

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Em análise aos autos, é evidente que a Recorrente realizou a contratação dos serviços do Recorrente e não adimpliu com suas obrigações, inclusive, assumindo tais débitos. Ou seja, as dívidas discutidas existem e são legítimas.

Neste sentido, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
, destaco que não há qualquer previsão legal que autorize a imposição do recebimento da dívida na forma parcelada, como requer a consumidora, nem mesmo na legislação consumerista, reconhecidamente protecionista.

Pelo contrário, a previsão legal existente é de que o
credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa (art. 313, CC).

Ademais, de acordo com o artigo 314, CC, ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, por parte, se assim não se ajustou.

Vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. APLICAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS NA COBRANÇA DE DÉBITO VENCIDO. AFASTADA. JUROS APLICADOS NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PACTUADO ENCONTRAM-SE DENTRO DA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. ENCARGOS MORATÓRIOS COBRADOS EM CASO DE INADIMPLÊNCIA DEVIDAMENTE REGULAMENTOS NO CONTRATO OBJETO DOS AUTOS, SENDO DE CONHECIMENTO DO RECORRENTE. TARIFA DE CADASTRO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. PEDIDO FEITO EM RAZÕES DE RECURSO. MATÉRIA NOVA NÃO DEDUZIDA NA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
PEDIDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO POR VIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃO CONFIGURA DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR, MAS SIM MERA LIBERALIDADE DO CREDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 314 DO CÓDIGO CIVIL.
RECURSO INTERPOSTO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA NOS MOLDES DO ART. 98, §3º, DO NCPC. (TJES, 00134685420148080030, Recurso Inominado, Colegiado Recursal - 2º Gab. - Turma Norte, Relator: Luciano Costa Bragatto, Data de Julgamento: 30/05/2016).

Assim, não pode este juízo obrigar a ré a promover a renegociação das parcelas da dívida na forma pretendida pela parte autora, porquanto não foi convencionado entre as partes.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)